Tribunal: STF
Processo: RE 87961
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-13
Data de publicação: 1978-12-13

Ementa:
Recurso extraordinário. Falta de prequestionamento no acórdão recorrido da questão federal suscitada no recurso. Súmula 282. Ausência de indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados. Art. 305 do Regimento Interno. Não conhecimento da irresignação excepcional.